Tribunal: TJPA
Processo: 0843051-02.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843051-02.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANTONIO DA SILVA GALVAO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PLATAFORMA ELETRÔNICA SEM AUTENTICAÇÃO ROBUSTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DE MODULAÇÃO TEMPORAL DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que alegou não ter contratado empréstimos lançados em seu nome, cujos valores foram transferidos para contas de terceiros. A sentença reconheceu a nulidade dos contratos, determinou a cessação dos descontos e restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos firmados por meio eletrônico, sem autenticação robusta ou assinatura física;
(ii) se a falha na prestação de serviço justifica a declaração de inexistência dos contratos e a responsabilidade por danos morais;
(iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados;
(iv) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação exclusivamente eletrônica sem certificação digital, verificação biométrica ou outra forma segura de autenticação não comprova a anuência do consumidor e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A ausência de prova inequívoca da contratação e o direcionamento dos valores a contas de terceiros configuram indícios de fraude e falha na prestação do serviço, sendo correta a declaração de inexistência do débito.
5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados deve observar a modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: valores pagos até 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; após essa data, em dobro, salvo comprovação de engano justificável.
6. A indenização por dano moral, embora cabível, deve ser fixada com base na proporcionalidade, razoabilidade e nas peculiaridades do caso concreto. Redução do valor de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para: "reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 e determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores eventualmente descontados após essa data com a compensação atualizada".

Tese de julgamento:

1. A ausência de mecanismos robustos de autenticação em contratos eletrônicos afasta a presunção de validade e autoriza a declaração de inexistência de débito.

2. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo aplicável somente às cobranças realizadas após 30/03/2021, salvo engano justificável.

3. A configuração do dano moral, quando presentes descontos indevidos em verbas alimentares e negativações injustas, justifica indenização, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2443165/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.06.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; Tema 1061/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0843051-02.2021.8.14.0301

Juízo de Origem: 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Apelante: Banco Santander S.A.

Apelado: Antônio da Silva Galvão

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposta pelo Banco Santander em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Antônio da Silva Galvão, objetivando o reconhecimento da inexistência de empréstimos supostamente contratados em seu nome, com a consequente exclusão de seu CPF dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Na origem, o recorrido alegou que é aposentado, pessoa de baixa instrução e hipossuficiente, tendo percebido que valores estavam sendo indevidamente debitados de sua conta bancária vinculada ao banco réu. Após investigação, constatou que tais débitos se referiam a empréstimos consignados que jamais contratou, cujos valores teriam sido transferidos para contas de terceiros, especificamente uma ex-colega de trabalho e um segundo indivíduo, ambos sem qualquer autorização de sua parte (ID 18562627).

Apontou ainda que teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e passou a sofrer cobranças indevidas por parte da instituição bancária, circunstâncias que lhe causaram profundo abalo emocional, exigindo inclusive atendimento psiquiátrico. Pleiteou, portanto, a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da ré por danos morais.

Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos de empréstimos, diante da ausência de comprovação da regularidade na contratação

por parte da instituição financeira (ID 18562671).

O magistrado entendeu que os elementos apresentados pelo banco não demonstraram a legitimidade da assinatura eletrônica e não asseguraram a segurança necessária nas operações. Reconheceu-se a falha na prestação do serviço bancário, determinando, além da cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com as devidas correções legais e compensação com valor eventualmente disponibilizado ao recorrido, bem como condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em razões recursais, a recorrente, sustenta, em síntese, a regularidade e validade da contratação dos empréstimos consignados impugnados, afirmando que os contratos foram firmados por meio do sistema eletrônico denominado “Clique Único”, mediante uso de senha pessoal e intransferível do recorrido. Defende a legalidade da contratação digital e reforça que a ausência de assinatura física não compromete a validade do negócio jurídico. Argumenta, ainda, que os valores foram efetivamente creditados na conta de titularidade do autor e utilizados para quitar contratos anteriores, pois tratava de refinanciamentos, demonstrando a boa-fé e licitude da operação. Sustenta, portanto, que não houve falha na prestação do serviço, nem má-fé a justificar restituição em dobro e indenização por dano moral (ID 18562673).

Requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a compensação dos valores creditados de forma atualizada na hipótese de manutenção da condenação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que o banco não comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos, pois os documentos apresentados são unilaterais e desprovidos de validade probatória. Sustenta que restou evidenciada fraude nas operações, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira. Argumenta que a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 foi fixada de forma razoável e proporcional, diante dos descontos indevidos e do abalo sofrido, requerendo, assim, o improvimento do recurso de apelação (ID

18562680).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20026461).

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado circunscreve-se à regularidade da contratação de empréstimos realizados em nome do recorrido, sem a sua anuência, e aos efeitos jurídicos decorrentes da falha na prestação do serviço bancário. Discute-se, especificamente, se o banco comprovou a validade das operações eletrônicas supostamente firmadas por meio de plataforma digital, sem assinatura física ou mecanismos robustos de autenticação, bem como os reflexos dessa falha na repetição do indébito e na fixação da indenização por danos morais. A insurgência recursal busca a reforma da sentença quanto à nulidade dos contratos, à forma de devolução dos valores descontados e ao montante indenizatório fixado.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência do recorrente. O preparo devidamente realizado. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo a análise de mérito, ante a inexistência de preliminares.

2. Mérito.

2.1. Da Inexistência do Negócio Jurídico.

A relação jurídica em análise possui contornos que merecem especial atenção quanto à higidez dos contratos apresentados pela instituição bancária (ID 18562653 e ID 18562654). De acordo com os elementos constantes dos autos, os supostos contratos de empréstimos foram firmados eletronicamente, por meio da plataforma “Clique Único”, sem a presença de assinatura física ou biometria, baseando-se apenas em senha digital.

Contudo, é cediço que, ainda que a legislação vigente admita a formalização contratual por meio eletrônico, tal modalidade de contratação não exime o fornecedor do dever de demonstrar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando este alega não ter celebrado o negócio. Esse ônus probatório compete à recorrente, especialmente quando se trata de relação de consumo, regida pelos princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e dever de informação.

No caso em apreço, a instituição financeira limitou-se a apresentar documentos unilaterais, desprovidos de autenticação robusta, inexistindo qualquer evidência de uso de certificação digital ICP-Brasil, verificação biométrica facial, validação por geolocalização ou outro mecanismo confiável de autenticação da identidade do suposto contratante. Ausente, portanto, elemento técnico capaz de conferir presunção de veracidade à contratação.

Além disso, conforme consignado na sentença, os valores supostamente oriundos dos contratos foram direcionados a contas de terceiros, pessoas estranhas à relação contratual, sem qualquer autorização do recorrido, o que afasta qualquer presunção de legitimidade da operação e indica a existência de fraude, consoante noticiado em boletim de ocorrência policial trazido ao caderno processual (ID 18562629).

A negligência na implementação de mecanismos eficazes de verificação de identidade e de segurança da operação, especialmente em se tratando de pessoa idosa, de baixa instrução e hipossuficiente, configura clara falha na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC). Tal falha, ao comprometer a proteção da confiança depositada no sistema bancário, autoriza o reconhecimento da inexistência dos negócios jurídicos impugnados, por ausência de consentimento válido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a ausência de comprovação cabal da contratação legitima o reconhecimento da inexistência do débito e da nulidade do contrato, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1 .061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.061/STJ, é no sentido de que: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (REsp 1 .846.649/MA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 9/12/2021).
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de outras provas. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 3. No caso, nos moldes da jurisprudência firmada no referido precedente qualificado, as instâncias ordinárias reconheceram que a parte demandada se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando fato impeditivo, modificativo e impeditivo do direito da parte autora, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, para se concluir que a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da controvérsia, implicaria proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2443165 GO 2023/0312428-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (grifos)

2.2. Da Repetição do Indébito.

A sentença de origem determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do CDC, sob o fundamento de que não se comprovou engano justificável por parte da instituição financeira.

Entretanto, cumpre observar a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, em sede de recurso repetitivo, publicado em 30/03/2021. Naquela oportunidade, a Corte estabeleceu que, até a data de publicação da ata de julgamento (30/03/2021), a restituição do indébito deveria ocorrer de forma simples, em caso de não comprovação de má-fé, e somente a partir de então, na forma dobrada, caso ausente engano justificável, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) (grifos)

A modulação foi fundamentada na segurança jurídica e na necessidade de assegurar a previsibilidade das consequências jurídicas de condutas adotadas com base em interpretação anteriormente admitida.

Nesse sentido, impõe-se a reforma parcial da sentença para adequar a devolução dos valores indevidamente descontados à orientação fixada pelo STJ, estabelecendo-se a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021, já que não comprovado, no caso em tela, a má-fé da recorrente; e restituição em dobro dos valores eventualmente descontados a partir de 30/03/2021, com a ressalva de que haja a compensação atualizada com valor creditado em conta do recorrido.

2.3. Da Indenização por Danos Morais.

A configuração do dano moral, no presente caso, decorre de três elementos fáticos bem delineados: (I) a realização de empréstimos sem anuência do recorrido; (II) os descontos indevidos em conta bancária que recebia verba de natureza alimentar; e (III) a posterior negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A falha na prestação do serviço está amplamente demonstrada, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor. Ademais, no caso sob exame, há ainda comprovação de que o recorrido, em razão dos acontecimentos, passou a necessitar de atendimento psiquiátrico, conforme documentos médicos anexados aos autos (ID 18562628). Esse elemento reforça a existência de abalo psíquico significativo, ultrapassando o mero dissabor.

Não obstante, a indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Considerando-se os parâmetros jurisprudenciais atuais, a condição econômica das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo adequado reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Referida quantia atende aos princípios orientadores da reparação civil, preservando o equilíbrio entre o dever de compensar e a contenção de abusos indenizatórios.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, assim como, para modificar a repetição do indébito, que deverá ocorrer na forma simples com relação aos valores debitados antes de 30/03/2021 e na forma dobrada após este marco temporal. No mais, mantenho a sentença de origem em sua integralidade, inclusive quanto à declaração de inexistência dos contratos.

Diante da sucumbência mínima do apelado, condeno a apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente protelatória lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026